Tribunal: TJES
Processo: 5021902-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021902-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SILVEIRA MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.302/2022 E Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023. A defesa pleiteia: (i) a concessão do indulto com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03); e (ii) a concessão do benefício com fundamento no art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, em relação à condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). Consta que o apenado cumpre penas também por roubo majorado e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 quando não houve o cumprimento integral das penas relativas a crimes impeditivos; e (ii) estabelecer se a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à data de referência obsta a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão de indulto quanto a crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento da pena relativa a crime impeditivo.

O apenado possui condenações por crimes classificados como impeditivos, cujas penas somadas totalizam 19 anos, tendo cumprido, até 25/12/2022, apenas 10 anos, 1 mês e 19 dias, o que demonstra o não cumprimento integral das reprimendas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento da Terceira Seção do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nas hipóteses de concurso de crimes quanto na unificação de penas (STJ, AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe 29/4/2024).

O art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023 exige, como requisito para a concessão do indulto, a inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro.

O apenado praticou falta grave consistente em fuga ao não retornar de saída temporária em 17/09/2023, sendo recapturado em 30/11/2023, com homologação judicial da falta, o que configura óbice expresso à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021902-51.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO SILVEIRA MEDEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
LEANDRO SILVEIRA MEDEIROS
, em face da decisão (id. 17539942 – seq. 289.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido formulado pela defesa visando à concessão do indulto natalino, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (id. 17539942 – seq. 304.1), a defesa pleiteia: (i) a concessão do indulto, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, em relação à condenação imposta na ação penal nº 0017014-96.2018.8.08.0024, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03); e (ii) a concessão do benefício com fundamento no art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, no tocante ao processo nº 0020299-83.2007.8.08.0024, referente ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

Consta dos autos que o apenado cumpre penas pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

No que se refere ao pedido formulado com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 — que concede indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos — verifica-se a incidência do art. 11, parágrafo único, do referido decreto, o qual veda a concessão do benefício quanto a crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento da pena relativa a crime impeditivo.

No caso concreto, o apenado possui condenações por crimes classificados como impeditivos, cujas penas, somadas, totalizam 19 (dezenove) anos. Até 25/12/2022, havia cumprido apenas 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias, não se verificando, portanto, o cumprimento integral das reprimendas relativas aos delitos impeditivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento da Terceira Seção do Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nas hipóteses de concurso de crimes quanto na unificação de penas (AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe 29/4/2024).

Assim, ausente o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo até a data de referência prevista no decreto, inviável a concessão do indulto quanto ao crime não impeditivo, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

No que se refere ao pleito de concessão de indulto quanto à condenação por furto qualificado, com fundamento no art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, igualmente não se encontram preenchidos os requisitos necessários. O referido decreto estabelece, como condição para a concessão do benefício, a inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro.

Conforme consulta ao sistema SEEU, verifico que o apenado praticou falta grave consistente em fuga no dia 17/09/2023, ao não retornar de saída temporária, sendo recapturado em 30/11/2023. A falta foi homologada judicialmente na decisão de seq. 228.1.

Dessa forma, a prática de falta grave em período inferior a 12 (doze) meses da data de referência constitui óbice expresso à concessão do indulto.

Assim, correta a decisão agravada que indeferiu o benefício, haja vista o não cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do Decreto nº 11.302/2022, bem como a ausência do requisito subjetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023, em razão da prática de falta grave.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17750532),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)